Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709351-02.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO NUNES MOREIRA, WILLYANNA SANTOS DE OLIVEIRA DE SA EMBARGADO: MAIRLA GOMES DE FRANCA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO NUNES MOREIRA, WILLYANNA SANTOS DE OLIVEIRA DE SA, contra acórdão de ID – 29430609. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29064833. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MAIRLA GOMES DE FRANCA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador